Tribunal: STF
Processo: ARE 1331308
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Eis a ementa dessa decisão:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Aplicação do tema 181, pelo Tribunal Superior Eleitoral. 3. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal não configurada. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (eDOC 15, p. 1)



    Nos embargos de divergência, sustenta-se descabe ao TSE exercer competência privativa do Congresso Nacional em suas Resoluções, de modo a configura ofensa direita e visceral a Lei fundamental (eDOC 30, p. 6).



    Argumenta-se que o TSE acabou por exercer competência normativa que trasbordou a competência privativa do Congresso Nacional de legislar sobre matéria eleitoral quanto ao ponto, posto que insere obrigação nova antes inexistente e que não encontra qualquer amparo em lei (eDOC 30, p. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    Os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, sobretudo diante do contido nos arts. 330 e 331 do RI/STF e da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte no que que concerne ao juízo de admissibilidade deste recurso. 



    Assim, segundo o Regimento Interno desta Corte (art. 330), cabem embargos de divergência da decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Registre-se, ainda, que cabe à parte demonstrar, nos embargos de divergência, a semelhança entre os contextos fáticos, bem como apontar a diferença entre as soluções adotadas pelo Tribunal, ônus do qual não se desincumbiu a parte embargante. 



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que para caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável que os paradigmas invocados digam respeito a situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE A QUESTÃO JULGADA E O ACÓRDÃO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – É necessário que haja identidade entre a questão julgada e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações, como no caso em tela. III - Nos termos do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu. IV - Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão proferido por Turma. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.035.798-ED-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2018). 



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no tema 181 da repercussão geral, em que se debate o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. Em contrapartida, o embargante alega a ofensa da decisão a precedentes do Supremo Tribunal Federal que discorrem sobre invasão de competência do Poder Legislativo pelo Tribunal de Contas. 



    Logo, a infraconstitucionalidade que impede a análise da questão se refere à verificação da presença dos pressupostos recursais, e não da alegada invasão da competência do legislativo, como infere o embargante. Efetivamente, não houve a apreciação do mérito do recurso extraordinário, não se adentrando, em qualquer momento, na análise sobre a resolução editada pelo Tribunal de Contas e a eventual invasão de competência privativa do Poder Legislativo. 



    No mais, o acórdão recorrido se encontra alinhado com a orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, bem como de seu Plenário, não havendo demonstração da existência de divergência entre os órgãos julgadores, conforme se percebe nos seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020 PARA PREFEITO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMA 181). SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 1339199 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.12.2021)



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito eleitoral. Recurso eleitoral especial não admitido. 3. Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Incidência do tema 181 da repercussão geral. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1360867 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.04.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator do processo no Tribunal de origem, porquanto ausente o exaurimento das instâncias ordinárias (Súmula 281 do STF). 2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1372132 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.06.2022)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente